Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-47.2005.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. ART. 664, CAPUT E §5o DO CPC. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O art. 664 do Código de Processo Civil estabelece procedimento de arrolamento comum para os casos em que o valor dos bens do espólio não ultrapasse 1.000 (mil) salários mínimos.
Quanto ao pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, o §5o determina expressamente que o juiz só julgará a partilha quando demonstrado o pagamento dos tributos.
Nesse rito de inventário, não é possível determinar a expedição de formal de partilha sem a prova de quitação do imposto, conforme exigido tanto pela norma adjetiva, como pela legislação tributária (art. 192 do Código Tributário Nacional).
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.